Tribunal: STJ
Processo: 1016405-48.2020.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599603 - SP (2024
/0089753-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: O S DE S L
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO
: M F J (MENOR)
REPR. POR
: M DE G M F
ADVOGADA
: DIANA FERNANDES SERPE - SP273098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA48283246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 007bc45a-164e-47bd-8eae-c189d5ef00ab

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
: "1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em
embargos de declaração caracteriza intuito protelatório."
: CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento do recurso,
10/06/2025
16/06/2025
com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 007bc45a-164e-47bd-8eae-c189d5ef00ab

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599603 - SP (2024
/0089753-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: O S DE S L
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO
: M F J (MENOR)
REPR. POR
: M DE G M F
ADVOGADA
: DIANA FERNANDES SERPE - SP273098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA47564379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:51
Código de Controle do Documento: 9e100575-2cd8-4246-956e-62f4eb1b3872

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
: "1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em
embargos de declaração caracteriza intuito protelatório."
: CPC/2015, art. 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
.
RELATÓRIO
Trata-se novos de embargos de declaração (fls. 748-750) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou os primeiros aclaratórios nos termos da seguinte ementa (fl.
740):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão
recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e
rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, a embargante indica obscuridade e contradição a respeito
da rejeição do sobrestamento da demanda com fundamento no Tema Repetitivo n.
1.295/STJ, para julgamento segundo o rito previsto nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC
/2015 da controvérsia referente à "possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou
recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno
global do desenvolvimento".
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do STF, a fim de
justificar a referida suspensão.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que
seja suprido o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
Documento eletrônico VDA47564379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:51
Código de Controle do Documento: 9e100575-2cd8-4246-956e-62f4eb1b3872

apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso
em exame.
A matéria relativa ao sobrestamento da demanda com fundamento no Tema
Repetitivo n. 1.295/STJ foi examinada de modo claro no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls.741-743):
Ressalte-se que, na linha da jurisprudência desta Corte, "a afetação de
determinado recurso ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-
C do CPC/73, não implica a suspensão ou sobrestamento das demais ações
já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas apenas as em trâmite nos
Tribunais de origem" (AgRg no AREsp n. 741.850/SP, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
21/2/2017
9/3/2017
), o que ocorreu.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE
CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS
AUTORES.
[...]
2. É assente na jurisprudência deste STJ o entendimento de que a
afetação de determinado recurso ao rito dos recursos repetitivos não
implica a suspensão ou sobrestamento das demais ações já em curso
nesta Corte, mas apenas, as em trâmite nos Tribunais de
origem. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 874.490/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/4/2017
3/5/2017
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
REGRAMENTO DIRIGIDO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
[...]
2. "A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos
termos do art. 543-C do CPC, não implica a suspensão ou o
sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de
Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias" (AgRg
na Rcl 27.689/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
11/11/2015
16/11/2015
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.491.187/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/10/2016
4/11/2016

Registre-se que tal entendimento foi mantido na vigência do CPC/2015. A
propósito:
AGRAVO
INTERNO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
TRABALHISTAS. CONCEDIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
INCLUSÃO.
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO.
Documento eletrônico VDA47564379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:51
Código de Controle do Documento: 9e100575-2cd8-4246-956e-62f4eb1b3872

AUSÊNCIA. TEMA JURÍDICO SUBMETIDO AO RITO DOS
REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO NÃO APLICAÇÃO.
1. A suspensão de recursos prevista no art. 1037, II, do CPC/2015
(correspondente ao art. 543-C do CPC/1973), destina-se aos Tribunais
Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça dos Estados, não se
aplicando aos processos já encaminhados ao STJ, por ausência de
previsão legal. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.495.199/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/3/2017
22/3/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DO
FEITO EM RAZÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE IMPONHA AOS MEMBROS DESTA CORTE A
SUSPENSÃO DOS RECURSOS QUE JÁ SE ENCONTRAM NO STJ
EM TAL CASO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO
CPC
DE
2015.
JULGADO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.037, II, do atual Código de Processo Civil não previu a
necessidade de sobrestamento nesta Corte do julgamento de recursos
que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia
repetitiva, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a
controvérsia esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 892.959/PR, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
4/10/2016
.)
11/10/2016
Ainda que assim não fosse, o custeio do atendimento multidisciplinar foi
mantido com base nas Súmulas n. 283 e 284 do STF (fl. 716), motivo pelo
qual eventual tese repetitiva favorável à embargante sobre a matéria seria
inaplicável. De outro modo, o recurso da parte não ultrapassou a barreira do
conhecimento.
Logo, não há falar em omissão.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de
fundamentação vinculada do recurso declaratório.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna, quando, no
contexto do próprio aresto embargado, existem afirmações inconciliáveis, situação não
verificada nos presentes autos. A esse respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela
interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do
julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no
presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47564379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:51
Código de Controle do Documento: 9e100575-2cd8-4246-956e-62f4eb1b3872

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 927.559/PR, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
28/4/2017

Contradição externa, entre o julgado e as razões da parte, ou mesmo entre
o julgado e a lei ou a jurisprudência, não dá ensejo a embargos declaratórios.
Ademais, "o conceito de obscuridade, para embargos de declaração,
somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má
redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte.
Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a
decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus
fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt
no REsp n. 1.859.763/AM, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
), o que inexistiu.
4/5/2021
19/5/2021
Do mesmo modo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO
EM RESP ANTERIOR. PERCENTUAL SOBRE OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
QUESTÃO
PRECLUSA.
NÃO
PROVIMENTO.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. "O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se
materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação.
Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela
parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque
compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor,
irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de
identificação racional articulada" (AgInt no REsp 1859763/AM, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
4/5/2021
19/5/2021
).
2. "A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão."
(AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
9/8/2016
19/8/2016
3.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.925.050/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
21/3/2022
24/3/2022

A reiteração de questão processual indeferida fundamentadamente no
primeiro recurso declaratório evidencia o intuito manifestamente protelatório dos
segundos aclaratórios, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC/2015.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração, condenando a
embargante a pagar à parte embargada multa de 2% (dois por cento) do valor da
causa atualizado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47564379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:51
Código de Controle do Documento: 9e100575-2cd8-4246-956e-62f4eb1b3872

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.599.603 / SP
Número Registro: 2024/0089753-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164054820208260114
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O S DE S L
ADVOGADOS : MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: M F J (MENOR)
REPR. POR
: M DE G M F
ADVOGADA
: DIANA FERNANDES SERPE - SP273098
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : O S DE S L
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO : M F J (MENOR)
REPR. POR
: M DE G M F
ADVOGADA
: DIANA FERNANDES SERPE - SP273098
Documento eletrônico VDA48268124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: bcf02477-be68-4833-bfcc-34f35dd8884c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento do recurso, com
10/06/2025
16/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:41
Código de Controle do Documento: bcf02477-be68-4833-bfcc-34f35dd8884c